Tribunal: TJSP
Processo: 2119106-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela deferida, em parte para autorizar o "downgrade" do plano de saúde. Manutenção. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Existência de perigo de dano e probabilidade do direito. Segurados que necessitam do plano de saúde. Cumprimento integral da carência no momento de contratação. Impossibilidade de recontagem de carências. Assunção dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela deferida, em parte para autorizar o "downgrade" do plano de saúde. Manutenção. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Existência de perigo de dano e probabilidade do direito. Segurados que necessitam do plano de saúde. Cumprimento integral da carência no momento de contratação. Impossibilidade de recontagem de carências. Assunção dos custos da nova categoria com cobertura condizente ao plano aderido. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119106-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é agravado SALCAMP COMERCIO
E REPRESENTACOES LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119106-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.119.106-24.2020.8.26.0000
Agravante: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
Agravada:
SALCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.434
Agravo de instrumento. Tutela deferida, em parte para
autorizar o “downgrade” do plano de saúde. Manutenção.
Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil. Existência de perigo de dano e
probabilidade do direito. Segurados que necessitam do
plano de saúde. Cumprimento integral da carência no
momento de contratação. Impossibilidade de recontagem
de carências. Assunção dos custos da nova categoria com
cobertura
condizente
ao
plano
aderido.
Agravo
desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 87/88 dos autos de origem, que
deferiu em parte a tutela provisória para autorizar, sem necessidade de
cumprimento de carência ou cobertura parcial temporária, o downgrade do
produto atualmente contratado para o plano imediatamente inferior, mediante a
contraprestação atualmente paga pelos beneficiários e indeferiu a redução de
beneficiários para número inferior a quatro.
Alega a agravante, em síntese, que os requisitos que
autorizam a concessão da tutela de urgência não foram preenchidos, sobretudo a
probabilidade do direito. Informa que a liminar afronta o pacta sunt servanda, já
que o contrato celebrado com a agravada impede o rebaixamento de categoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119106-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
quando o grupo segurado for inferior a 3 vidas. Salienta a inaplicabilidade da
legislação consumerista por se tratar de pessoa jurídica. Aduz que será obrigada a
manter os atendimentos dos beneficiários, sob pena de interrupção do tratamento
médico. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r.
decisão.
Processado o agravo sem a outorga do efeito suspensivo,
pág. 265/266.
Apresentada contraminuta, sendo rebatida integralmente a
pretensão da parte agravante, págs. 271/279.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada não merece reforma.
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, consoante disposto no artigo 300 do Código de
Processo Civil.
No caso em exame, tais requisitos estão presentes, pois a
agravada é beneficiária do plano de saúde da agravante e não tem condições de
continuar arcar com o valor da mensalidade, necessitando de migração para
categoria inferior.
Nesse contexto, resta evidenciado o perigo de dano, pois a
recontagem do prazo carencial impedirá que os funcionários da agravada
continuem os tratamentos necessitados.
Ademais, não há falar violação ao contrato, já que o número
de vidas segurado, que são quatro, foi mantido, tendo a tutela provisória sido
deferida tão-somente para permitir o rebaixamento de categoria sem o
cumprimento de carências.
Sendo assim, em juízo de cognição sumária, a postura da
agravante é injustificável, mormente porque eventual julgamento de
improcedência acarretará a cobrança dos valores devidos pela agravada, situação
que revela a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119106-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
antecipada concedida.
Por fim, quanto aos demais argumentos ventilados pela
parte agravante, cabe registrar que o juiz não é obrigado a fazer menção
específica a cada um dos pontos ou dispositivos invocados se já apresentada a
fundamentação bastante para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
R/F299